Tribunal: TJDFT
Processo: 0726867-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726867-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Orlando Costa de Azevedo em face da r. decisão deste Relator (ID 28399223) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal requerido pelo ora Embargante. Insurge-se nitidamente contra o resultado obtido, sob o argumento de que demonstrou a necessidade de delimitação do objeto da perícia a ser realizada na origem, bem como da substituição do perito nomeado. Sustenta, ainda, não haver que falar em preclusão. Requer sejam acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, para deferir a tutela de urgência. Intimada, a parte Embargada se manifestou pelo não provimento do recurso integrativo (ID 28800433). Após, o Embargante novamente peticiona nos autos, informando a prolação de sentença na ação de divórcio e reiterando a necessidade de acolhimento dos aclaratórios e, por conseguinte, a antecipação da tutela recursal (ID 29034880). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, o Embargante sequer aponta de forma objetiva qual o vício na r. decisão embargada. A par desse fato, entendo não haver qualquer defeito no decisum a ser sanado pela via integrativa. Da própria argumentação apresentada pelo Embargante, nota-se que o intuito da oposição dos presentes embargos é unicamente revisitar o resultado obtido com o indeferimento da liminar, finalidade a que não se presta o recurso ora manejado. Reitero que, quanto à delimitação do objeto da demanda originária e da perícia a ser realizada, a decisão de origem foi hialina ao estabelecer que a extensão da diligência técnica se encontra pautada pela coisa julgada, declinando que poderia decidir acerca dos limites e extensão da perícia após a apresentação dos quesitos e manifestação do perito, se houver necessidade. Registrou-se, ademais, inexistir dúvidas de que o objeto da perícia tem como alcance o título judicial que se busca liquidar, consistente na condenação imposta ao Embargante de “pagar à autora a metade dos frutos e rendimentos advindos dos bens de propriedade comum do casal, inclusive os explorados economicamente e utilizados exclusivamente pelo réu, até a efetiva partilha dos mesmos” (ID 49915323 – pág. 7, na origem). Nesse ponto, inclusive, destaco que a prolação da sentença na ação de divórcio, noticiada pelo Embargante (ID 29036072), em nada interfere no processamento do presente agravo, notadamente porquanto se limita a realizar a divisão de bens do ex-casal, enquanto a demanda de origem trata da divisão de frutos e rendimentos dos bens comuns até a efetiva partilha. Além desse aspecto, tratando-se de fato novo, que no entender do Agravante pode interferir no objeto da perícia, deveria ser levada tal matéria ao conhecimento do d. Juízo de origem, que é o competente para conhecer das questões afetas ao processo em primeiro lugar. No que tange ao pedido de substituição do perito nomeado pelo juízo, de fato, não há que falar em preclusão. Opostos embargos de declaração em face da decisão que indeferiu referido pleito, restou interrompido o prazo para a interposição do agravo de instrumento, que acabou devidamente apresentado no prazo legal, iniciado após a rejeição dos aclaratórios. Todavia, o provimento do recurso integrativo no ponto não tem o condão de assegurar a antecipação dos efeitos da tutela, pretendida pelo Embargante/Agravante. O Embargante sustenta ser necessária a substituição do perito indicado na origem ao fundamento de que o trabalho realizado pelo expert em feito distinto foi impugnado, causando animosidade entre o auxiliar e o Recorrente. Com efeito, os artigos 467 e 468 do CPC/15 prelecionam que o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado; ou se incorrer um uma das causas de suspeição ou de impedimento. Na espécie, como bem pontou o magistrado a quo, a justificativa apresentada pelo Embargante não configura motivo hábil a determinar a substituição do perito nomeado. Colaciono as razões expostas na origem, in verbis: “[...] De início, cumpre assinalar que, ao contrário do que apregoado pelo réu, a atuação do perito Fernando Cesar Guarany nos autos de no 0034903-25.2015.8.07.0015 foi primorosa, consoante reconhecido na decisão de ID no 91231225. Ademais, é importante destacar que a alegada impugnação ao trabalho do aludido perito em processo pretérito não constitui motivo suficiente para, por si só, acarretar a substituição do expert. Ora, essa tese do réu é, a toda evidência, descabida, porquanto, a prevalecer o seu raciocínio, toda vez que o trabalho de determinado perito fosse impugnado e lhe fosse requisitado esclarecimentos, o que ocorre na grande maioria dos feitos em que é deferida a prova pericial, o expert deveria ser, necessariamente, substituído.” Destaque-se, ainda, que no processo de origem o Agravante terá a possibilidade de impugnar pontos da perícia que eventualmente entenda passíveis de modificação. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito quanto ao ponto. Ressalte-se que o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, configura condição necessária para o deferimento da tutela antecipatória pretendida. Logo, o não cumprimento dos critérios estabelecidos na lei processual enseja o indeferimento do pedido liminar. Portanto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração tão somente para, sem efeitos infringentes, esclarecer inexistir preclusão da questão atinente ao pedido de substituição do perito oficial indicado na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator